Tribunal: STF
Processo: RE 382971
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
 ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 37, INCISO III, DA CARTA MAGNA.
A
questão não merece apreciação, tendo em vista não ser a ação
rescisória sucedâneo do recurso extraordinário.
Jurisprudência
desta excelsa Corte pacificada no sentido de que o recurso
extraordinário, em ação rescisória, deve versar os pressupostos e o
procedimento dessa ação (RE 225.469, Relator Ministro Moreira
Alves).
        Agravo desprovido.